Tribunal: TJMT
Processo: 1019134-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019134-81.2021.8.11.0000
Impetrante: Jadeir Cangussu Nogueira
Paciente: Gustavo Henrique do Couto Vieira
Impetrada: Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gustavo Henrique do Couto Vieira, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade.
Em síntese, o impetrante alega que o paciente foi preso no último dia 7, no cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1000770-25.2021.8.11.0109, devido a informações obtidas pela quebra do sigilo telefônico do coindiciado Wallison Ferreira Melo, alvo da primeira fase da “Operação Trem Bala”, que foi deflagrada para apurar crimes praticados por integrantes da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” com atuação no Município de Marcelândia/MT.
Consigna que o paciente não praticou os delitos pelos quais é acusado e que “inexiste qualquer nexo de causalidade entre o suposto crime praticado pelas pessoas que constam no relatório preliminar feito nos celulares apreendidos na mencionada operação”.
Registra, ademais, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 106660496).
Junta documentos (Ids. n. 106668025 a 106668047).
Em razão da ausência justificada do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, o presente feito eletrônico veio concluso ao meu gabinete para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, tendo em vista que a magistrada justificou que a liberdadedeleconfigura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a outros processos criminais, pois “é investigado nos autos do inquérito policial n. 1000342-43.2021.811.0109 por ameaça e tem contra si registrado boletim de ocorrência n. 2020.224042 de natureza de organização criminosa e homicídio tentado”, bem como para “combater a continuidade da organização criminosa neste município, interrompendo ou pelo menos diminuindo a atuação dos mesmos”.
Sobre o assunto, não se pode olvidar que o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa revela sua periculosidade e justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, consoante se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dosarts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. O supostoenvolvimento do agente com organização criminosarevela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 127.594/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma; data do julgamento: 15.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em préviomandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
4.Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.
Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.
5.De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.
6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.
7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
8. Agravo regimental improvido” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 630.395/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 15.12.2020; data da publicação: 17.12.2020).
Noutro viés, embora o impetrante sustente que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, é forçoso reconhecer que existem indícios mínimos da materialidade e autoria delitiva, tendo a autoridade acoimada de coatora destacado que a investigação policial reuniu elementos de prova que apontam para “o envolvimento de GUSTAVO Henrique e LUIZ ELIAS BRANDÃO DE PAULA, alvo da ‘Operação Trem Bala’ - autos no 1000675-92.2021.8.11.0109, o representado afirma que vende entorpecentes. E, mais, numa conversa com Amanda, ambos combinam de fazer a venda de entorpecentes para usuários que frequentam o Bar Manito e demais pontos da cidade, o que demonstra a associação para o tráfico de drogas”.
Assim, em razão dessas circunstâncias,ao menosnesta fase de cognição sumária,não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Demais disso, é imperioso registrar que as afirmações deduzidas pelo impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados, na fase liminar, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis a solicitação das informações ao juízo de origem e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas na exordial.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 25 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal